Tribunal: STF
Processo: RHC 60250
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
PEDIDO OBJETIVANDO TRANCAMENTO DE INQUERITO INSTAURADO EM VIRTUDE DE
REPRESENTAÇÃO DE PROMOTOR PÚBLICO, DESDE QUE HÁ DESCRIÇÃO DE FATO
OFENSIVO, EM PRINCÍPIO, AO DECORO OU DIGNIDADE DE OUTREM.
DESCABIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA A PESQUISA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DE INFRAÇÃO, OU DE POSSIVEL JUSTIÇA DE RETORSAO.
RECURSO IMPROVIDO.